Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A produção de provas está vinculada à livre convicção do magistrado (art. 370, “caput” e parágrafo único, do CPC), segundo o qual "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”, e constitui meio auxiliar do juízo - e não das partes -, impondo-se o indeferimento do pedido de produção de provas quando a ação rescisória já se encontra instruída com farta documentação, suficiente ao exame da ação.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.